Tribunal: TJDFT
Processo: 0734821-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Apenas se revela viável a suspensão da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária quando presentes uma das hipóteses previstas no artigo 313, do Código de Processo Civil. Ausentes tais circunstâncias, o pedido de suspensão do processo com a finalidade de realização de diligências para a localização do bem a ser apreendido, antes mesmo da perfectibilização da relação jurídica processual, por intermédio da citação válida da parte, não pode ser acolhida.